Tribunal: TJBA
Processo: 8076055-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076055-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOSE RONALDO ALMEIDA DE SANTANA e outros Advogado(s): JOSE RONALDO ALMEIDA DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE RIBEIRA DO POMBAL, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DISTINÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Igor Jesus dos Santos Souza, custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com a agravante de violência contra idoso, buscando a extensão dos efeitos de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em favor do corréu Anderson de Jesus dos Santos. O STJ substituiu a prisão preventiva do corréu por medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional e condições pessoais favoráveis (primário e sem antecedentes). O Juízo de primeiro grau negou o pleito de extensão e manteve a custódia do Paciente, alegando a presença de requisito de caráter exclusivamente pessoal impeditivo da extensão do benefício. II. Questão em discussão Cabimento da extensão dos efeitos de decisão concessiva de liberdade provisória a corréu, proferida por Tribunal Superior, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do Paciente em face da gravidade concreta do delito e das suas condições pessoais. III. Razões de decidir A extensão de benefício, conforme o artigo 580 do Código de Processo Penal, é instituto de aplicação obrigatória quando a decisão favorável ao corréu não se basear em motivos de caráter exclusivamente pessoal. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão concessivo de liberdade ao corréu Anderson, explicitamente considerou a sua primariedade e a ausência de antecedentes criminais como fatores preponderantes para a substituição da medida extrema. A situação processual do Paciente, Igor Jesus dos Santos Souza, é substancialmente distinta da do corréu beneficiado, visto que possui condenação criminal pretérita (autos nº 0001281-60.2016.8.05.0213), o que configura circunstância de caráter exclusivamente pessoal que obsta a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal. A manutenção da custódia cautelar do Paciente se justifica como garantia da ordem pública, dado o modus operandi empregado no crime de roubo (violência física desnecessária contra vítima idosa de 66 anos, praticado em concurso de agentes), revelador de periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, reforçado pelo seu histórico criminal. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Manutenção da prisão preventiva do Paciente. Tese de julgamento: "Não se estendem ao corréu os efeitos de decisão concessiva de liberdade, proferida por Tribunal Superior, quando comprovada a existência de circunstância de caráter exclusivamente pessoal impeditiva, como a anterior condenação criminal do solicitante que não se verifica no beneficiado, afastando-se a identidade fático-processual essencial para a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: Art. 580 do Código de Processo Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8076055-64.2025.8.05.0000, da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, tendo como impetrante JOSE RONALDO ALMEIDA DE SANTANA e como paciente IGOR JESUS DOS SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator